Tribunal: TJES
Processo: 5000588-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Os valores contidos na notificação de cobrança expedida têm como base o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela agravante, o que não vem sendo admitido pela jurisprudência deste eg. TJES.

2. Embora o c. STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes:
(a)
a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório;
(b)
deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor, e;
(c)
a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

3. Neste contexto, vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de não ser deferida a tutela de urgência em favor do agravado, porquanto terá o fornecimento de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

4.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000588-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: MARCIO BARROS MEDEIROS

RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI
.
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Os valores contidos na notificação de cobrança expedida têm como base o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela agravante, o que não vem sendo admitido pela jurisprudência deste eg. TJES.

2. Embora o c. STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes:
(a)
a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório;
(b)
deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor, e;
(c)
a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança.

3. Neste contexto, vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de não ser deferida a tutela de urgência em favor do agravado, porquanto terá o fornecimento de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

4.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000588-20.2023.8.08.0000

AGTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGDO: MARCIO BARROS MEDEIROS

RELATOR: DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, haja vista estar inconformada com a decisão (id. 4139710, p. 45-49) que, nos autos da
“
ação de cancelamento de débito com pedido liminar c/c dano moral
”
proposta por
MARCIO BARROS MEDEIROS
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, conforme segue:

[...] Assim,
defiro em parte a medida liminar
e consequentemente
determino
que a concessionária requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na propriedade do autor (instalação nº 160767779) e caso já tenha ocorrido a suspensão, deve voltar a fornecer a energia elétrica a residência do autor.

Deixo de conceder a liminar no que tange a retirada do nome do cadastro de inadimplentes, haja vista que não houve demonstração deste fato.

Defiro a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, VIII do CDC. [...]

Em seu articulado (id. 4139695, p. 01-14), a agravante postula a reforma da decisão objurgada, inclusive com a antecipação da tutela recursal, defendendo o que segue: 1) a suspensão do fornecimento de energia elétrica se justifica, pois constatada fraude no medidor; 2)
“
não estamos aqui tratando de simples cobrança e suspensão do fornecimento de energia por débito regular de consumo, mas sim a ocorrência de necessária suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo consumo irregular constatado no local”
; 3) a constatação da irregularidade foi devidamente registrada no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 9380611, tendo sido gerada a cobrança de R$ 45.353,08, com período de ocorrência de 24/11/2018 a 24/03/2022 e período de cobrança de 24/03/2019 a 24/03/2022; 4) a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) não pode ser considerada prova unilateral, e; 5) o princípio da continuidade do serviço público não é absoluto, sendo permitido o corte no fornecimento de energia quando constatada fraude no medidor.

Pois bem. O agravado ajuizou a ação em desfavor da agravante e formulou pedido de tutela de urgência para que esta deixasse de efetuar qualquer tipo de restrição creditícia em seu nome, bem como abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica em razão do débito individualizado. Argumentou o agravado que a dívida informada pela agravante teria sido apurada unilateralmente, após inspeção em seu imóvel, quando constatado suposto desvio de energia elétrica (fraude no medidor).

A julgadora
a quo
, ao deferir parcialmente a tutela de urgência, assim fundamentou:

[...] A parte requerente solicita medida liminar que determine a requerida não suspender o fornecimento de energia em sua residência, bem como retire seu nome do cadastro de inadimplentes.

Examinei detidamente os autos e tenho que estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, conforme
art. 300 do CPC
.

Tal medida será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Quanto à
probabilidade do direito e prova inequívoca das alegações
, observo que a parte autora comprovou pelos diversos documentos juntados aos autos que a sua conta de energia teve alteração elevada. No mais, trouxe aos autos elementos que comprovam que não lhe foi facultado a ampla defesa e o contraditório na esfera administrativa.

O
receio de dano de difícil reparação
advém da necessidade de obtenção de mencionada tutela, em caráter de urgência, pois a autor não pode ter a suspensão do fornecimento de energia elétrica por débitos no qual não notificado e que estão em discussão judicial.

Soma-se a isto que a energia elétrica é direito fundamental e vetor de desenvolvimento social e econômico, contribuindo para a redução da pobreza, do aumento da renda familiar, da qualidade de vida, da educação, do abastecimento de água e saneamento básico, bem como do acesso aos serviços de saúde. A implementação da política pública de fornecimento de energia elétrica está estritamente ligada à dignidade da pessoa humana, de forma que constitui um serviço público de natureza essencial que garante um “mínimo existencial”

[...]

Prossigo que o Legislativo Federal, diante da importância do tema, discute em suas casas a PEC 44/2017, que poderá categorizar o acesso à energia elétrica como direito social na Constituição.

No mais, as alterações realizadas baseiam-se somente em
documentos unilaterais expedidos pela Requerida Escelsa
, que deixou de conceder a parte autora o conhecimento do processo administrativo e a possibilidade de se defender administrativamente.

Assim, tenho que restaram devidamente comprovados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito alegado e a existência de risco associado a demora no julgamento da demanda). Todavia, importante ressaltar que a presente decisão é proferida em sede de cognição sumária, postergando o contraditório. Sendo assim, a revogabilidade paira sobre a manifestação judicial ora lançada.

Consigno que o limite da demanda está adstrito aos débitos discutidos na presente ação.

De outra forma, não entendo necessário o depósito de caução, sendo tal medida dispensável. Digo isto pois, o elevado valor de discussão na demanda poderá importar em barreira ao acesso ao Judiciário, uma vez que a caução servirá de forma de escudo que atuará de maneira negativa ao Requerente. [...]

Na presente fase, pelos mesmos e suficientes fundamentos consignados na decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal, tenho que o entendimento primevo deve ser mantido incólume.

No particular, observo que os valores contidos na notificação de cobrança expedida têm como base o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) produzido unilateralmente pela agravante, o que não vem sendo admitido pela jurisprudência deste eg. TJES. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA – APURAÇÃO UNILATERAL – TOI – DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA – IN RE IPSA – VALOR REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, “o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado.
3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (i) a gravidade do fato; (ii) a conduta do agente; (iii) a condição econômica do ofensor; (iv) as condições pessoais da vítima; (v) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (vi) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recursos conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0000021-52.2020.8.08.0009, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1
) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA DE URGÊNCIA - RESOLUÇÃO 414/2010 ANEEL - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO DURANTE LAVRATURA DE TOI - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses de suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de débito pretérito por fraude do medidor cometida pelo consumidor, não é admitido o corte do serviço quando o ilícito for aferido unilateralmente pela concessionária, tendo em vista que cabe a esta observar rigorosamente os direitos ao contraditório e a ampla defesa do consumidor na apuração do débito. (REsp 1.412.433-RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 25/04/2018, DJe 28/09/2018 Tema 699).
2. O termo de ocorrência de inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude capaz de ocasionar a suspensão do serviço.
3. Para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º) valendo salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190019035, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/05/2022, Data da Publicação no Diário: 19/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR. DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO IMPROVIDO.
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica, produzido de forma unilateral, sem presença do consumidor é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica. II – Configura-se a conduta arbitrária do fornecedor a ausência de ciência do usuário do serviço, quanto aos critérios utilizados para a aferição da irregularidade no consumo da energia elétrica.
III - A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL exige, para constatação de regularidade na emissão do TOI, cientificação do responsável quanto à realização do procedimento e seus direitos e informações quanto a suposta irregularidade encontrada, a fim de que realize as diligências cabíveis para a devida regularização.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002987-90.2021.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022).

Outrossim, embora o c. STJ admita a interrupção de fornecimento da energia elétrica nos casos de dívidas decorrentes de fraude no medidor, a aludida providência está condicionada ao cumprimento de alguns requisitos, que são os seguintes:
(a)

a responsabilidade do consumidor pela fraude deverá ser devidamente apurada, conforme procedimento estipulado pela ANEEL (agência reguladora), assegurando-se ampla defesa e contraditório
;
(b)

deverá ser concedido um aviso prévio ao consumidor
, e;
(c)

a suspensão administrativa do fornecimento do serviço deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança
.

Acerca do assunto, é clara a tese firmada pelo c. STJ quando apreciou o Tema nº 699, cuja redação é a seguinte:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por
fraude
no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de
energia
elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da
fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Neste contexto, vislumbra-se, na realidade, a possibilidade de
periculum in mora
inverso, na hipótese de não ser deferida a tutela de urgência em favor do agravado, porquanto terá o fornecimento de energia suspenso, quando pendente a análise da alegação de fraude no consumo, apurada, até então, unilateralmente.

Desta feita, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a manutenção da decisão objurgada.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator